Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL. DECRETO-LEI n. 911/1969 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos do apelante, com a finalidade de obter a concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, são os mesmos utilizados em momento anterior, e já foram objeto de análise em agravo de instrumento. Portanto, sem a ocorrência de qualquer fato novo, a decisão deve ser mantida.

2. Conforme art. 3o, parágrafos 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969, somente com a purga da mora, o devedor fiduciante poderá discutir eventual abusividade das cláusulas contratuais e, não o fazendo, não se afigura possível a sua revisão, conforme pretendido.
3. O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, no endereço constante do contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, prescindindo do protesto prévio. (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
6. A “alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho não pode ser invocado como óbice ao exercício do direito de busca e apreensão assegurado ao credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento.” (Acórdão 1389114, 07303745420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021).
7. O cumprimento da diligência de busca e apreensão do veículo realizada em endereço diverso do constante do contrato, onde foi efetivamente localizado, não constitui qualquer irregularidade, mas decorrente da atuação regular do oficial de justiça.
8. Recurso conhecido e não provido.